Tribunal: STF
Processo: RE 1473987
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRAZO DE 24 MESES ENTRE AS CONTRATAÇÕES. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DISTINTAS. LEI N. 8.745/1993: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. RECONTRATAÇÃO ANTES DE DECORRIDO PRAZO DE 24 MESES. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 9º, III, DA LEI 8.745/93. TERMO INICIAL. 1. A sentença, ratificando a liminar, concedeu a segurança para determinar a anulação do ato administrativo impugnado (anulação do Contrato Temporário nº 2/2022 - COGPE/DG/PAR/RE/IFRN), devendo ser formalizada a contratação do impetrante pelo IFRN para a função de Professor Visitante na vaga de Eletroeletrônica, para o qual foi a parte aprovada . 2. No caso, o contrato fora anulado sob o fundamento de que o referido professor apresentava um vínculo anterior de prestação de serviços por tempo determinado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que ocorreu no período de 5 de julho de 2020 a 4 de março de 2022, do qual desempenhou a função de engenheiro. Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de nova contratação temporária antes de 24 meses da anterior em face da vedação do art. 9º, III, da Lei 8.745/93, ainda que se trate de entidades e/ou cargos distintos, consoante RE 635.648, pois as condições e vedações para a contratação temporária se aplicam a todos os órgãos da Administração Federal direta e indireta. 3. Sobre a questão, é de se reproduzir os termos do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo IFRN contra a decisão que deferiu a liminar (08048640320224050000, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 28/07/2022): 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança cível, deferiu ‘o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que anulou o Contrato Temporário nº 2/2022 - COGPE/DG/PAR/RE/IFRN, devendo o IFRN proceder à contratação do autor para exercer o cargo de Professor Visitante, na disciplina de Eletroeletrônica, no Campus Parnamirim, salvo existência de outro óbice além do discutido nos autos.’ 2. Alega o ente público agravante, em síntese, que o art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93 refere-se, exclusivamente, ao candidato, e não a um ente específico; ou seja, o objeto da vedação, segundo o STF (Tema 403), é a modalidade do contrato temporário, ‘sendo indiferente se o novo contrato será ou não realizado por outra pessoa jurídica’. 3. Nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, a Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas federais estão autorizadas a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. O art. 2º, IV, da Lei nº 8.745/1993 dispõe que, dentre as necessidades temporárias de excepcional interesse público, está a de admissão de professor substituto e professor visitante, que prescinde de concurso público, mas exige prévio processo seletivo simplificado sujeito à ampla divulgação (art. 3º). O art. 9º, III, do mesmo diploma legal, por sua vez, obsta a recontratação de profissionais no mesmo regime temporário antes de decorrido o prazo de 24 meses. 5. O STF, no julgamento do RE nº 635.648/CE, em 14/07/2017, apreciando o Tema nº 403 da repercussão geral, pronunciou-se pela constitucionalidade da restrição prevista no mencionado dispositivo legal (art. 9º, III, da Lei nº 8.745/1993), fixando, por unanimidade, a tese de que ‘é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado’. 6. O STJ, no entanto, firmou entendimento de que ‘o art. 9º, III, da Lei 8.745/1993 não admite a celebração de novo contrato temporário antes de decorridos 24 meses do encerramento do anterior, vedação que não alcança a hipótese em apreço, tendo em vista que se trata de novel vínculo firmado com órgão público diverso do anterior. Nesse sentido: REsp 1.718.884/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp 1.770.730/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/12/2019.’ [STJ, AgInt no AREsp nº 1739870/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 18/08/2021). 7. Esse também é o entendimento desta Primeira Turma: APELREEX/CE nº 0805844-65.2020.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Convocado Leonardo Coutinho, Julgamento: 17/12/2020; APELREEX/SE nº 0801261-64.2021.4.05.8500, Rel. Des. Fed. Roberto Machado, Primeira Turma, Julgamento: 11/11/2021; AG/PB nº 0802508-69.2021.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Rebelo Junior, Primeira Turma, Julgamento: 15/07/2021. 8. Nos termos da jurisprudência acima referenciada, impõe-se reconhecer que a restrição contida no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/1993, não alcança o impetrante/agravado, uma vez que foi contratado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), na condição de Engenheiro, para a prestação de serviços técnicos especializados e almeja, agora, a contratação junto ao IFRN (cargo de Professor Visitante, na disciplina de Eletroeletrônica), tratando-se, portanto, de contrato para cargo e instituição diversa daquele anteriormente celebrado. 9. Agravo de instrumento improvido. 4. O recorrente ainda alega que o contrato não pode ser revalidado retroativamente até 10 de março de 2022, porque, primeiro, não chegou a ser formalizado naquela data, tendo a Administração detectado a irregularidade antes de firmá-lo, e, segundo, porque os efeitos do contrato somente se iniciam a partir da sua publicação. Todavia, conquanto a Administração defenda não ter havido a formalização inicial da avença (em virtude de apenas o recorrido ter assinado o contrato e de este sequer ter sido publicado), observa-se no doc. id. 4058400.11201482 dos autos, precisamente nas páginas 16/18, que o Diretor-Geral do Campus Parnamirim assinou eletronicamente o contrato temporário nº 2/2022 - COGPE/DG/PAR/RE/IFRN em 10/03/2022, consoante consta expressamente do referido documento. À vista disso, afigura-se razoável o entendimento do Juízo singular de ser devida a revalidação do ato inicial de contratação do impetrante ou, ainda, a validação do ato de contratação desde a data em que manifestada a vontade das partes quanto à admissão, tendo ainda o magistrado a quo explicitado (quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo impetrado contra a decisão liminar) que, em relação aos efeitos financeiros, a decisão foi clara quanto ao pagamento das parcelas pretéritas desde a data do ajuizamento da demanda. 5. Quanto a esse último ponto, o apelante sustenta que não poderia o servidor receber sem a necessária contraprestação, uma vez que, no RE 724.347 - Tema 671, o STF firmou a tese de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Tem razão o recorrente, nesse quesito, pois, ainda que abusivo e ilegal, o ato administrativo impugnado não constitui uma arbitrariedade flagrante, que, nos termos da tese de repercussão geral, autorizasse uma indenização pela não contratação do apelado. Em face disso, e conforme requerido pelo apelante, o termo inicial do pagamento deve ser o dia da assinatura do instrumento contratual, em cumprimento à decisão liminar, qual seja, 05/05/2022 (vide doc. 4058400.11237053), e não 10/03/2022 (ressalte-se que esse contrato assinado em maio teve a mesma vigência anual do anterior, com data de término prevista para 04/05/2023). 6. Apelação e remessa necessária parcialmente providas, apenas quanto ao termo inicial do pagamento” (e-doc. 94).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 114 e 115).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 da Constituição da República. 



    Assevera que “a seleção simplificada para o provimento de cargos temporários, ainda que não observe a mesma rigidez do concurso público, deve observar a ‘quarentena’ de 24 meses que estabelece o interstício razoável entre as contratações, atraindo a aplicação dos princípios da impessoalidade e da moralidade de que tratam os art. 37 e seus incisos da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 124).



    Ressalta que “o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, contrariamente ao acórdão ora recorrido, decidiu pela vedação ao pessoal contratado com base na Lei nº 8.745/1993 para que seja novamente contratado, independentemente de instituições distintas” (fl. 3, e-doc. 124).



    Argumenta que “o acórdão ora recorrido, dispensando o prazo mínimo entre a contratação temporária do candidato e a renovação de sua nomeação, mesmo por envolver entidades distintas e integrantes da mesma Administração Pública, infringiu os também os citados dispositivos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 124).



    Pede o provimento do presente recurso “para, reformando o Acórdão recorrido, denegar a segurança” (fl. 3, e-doc. 124).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No Recurso Extraordinário n. 635.648-RG, Tema 403, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido ser “compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” (DJe 12.9.2017).



     



    Não é o caso, entretanto, de aplicar a tese de repercussão geral fixada no Tema 403, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).



     “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).



    No julgamento de controvérsia similar a deste processo, o Ministro Alexandre de Moraes afastou a aplicação do paradigma de repercussão geral, nestes termos:



    “Da análise do RE 635.648 verifica-se que as razões ali expendidas trataram especificadamente da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, o que não é o caso dos autos.



      Conforme assentado na origem, o primeiro contrato temporário foi estabelecido com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o subsequente com a Universidade Federal Rural do Semiárido.



      Nestes termos, afastada a hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 635.648, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação aplicável à espécie (Lei 8.745/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em razão do caráter reflexo ou indireto de eventual ofensa à Constituição Federal” (RE n. 1.447.547, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 8.2.2023).



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem fundamentou-se em jurisprudência do próprio Tribunal, no sentido de que “a restrição contida no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/1993, não alcança o impetrante/agravado, uma vez que foi contratado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), na condição de Engenheiro, para a prestação de serviços técnicos especializados e almeja, agora, a contratação junto ao IFRN (cargo de Professor Visitante, na disciplina de Eletroeletrônica), tratando-se, portanto, de contrato para cargo e instituição diversa daquele anteriormente celebrado” (fl. 2, e-doc. 93)



    O julgado recorrido, neste ponto, está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino”, Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403. INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: ‘É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.’ 3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.383.986-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “No caso, o contrato fora anulado sob o fundamento de que o referido professor apresentava um vínculo anterior de prestação de serviços por tempo determinado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que ocorreu no período de 5 de julho de 2020 a 4 de março de 2022, do qual desempenhou a função de engenheiro . Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de nova contratação temporária antes de 24 meses da anterior em face da vedação do art. 9º, III, da Lei 8.745/93, ainda que se trate de entidades e/ou cargos distintos, consoante RE 635.648, pois as condições e vedações para a contratação temporária se aplicam a todos os órgãos da Administração Federal direta e indireta. (...)



    O recorrente ainda alega que o contrato não pode ser revalidado retroativamente até 10 de março de 2022, porque, primeiro, não chegou a ser formalizado naquela data, tendo a Administração detectado a irregularidade antes de firmá-lo, e, segundo, porque os efeitos do contrato somente se iniciam a partir da sua publicação. Todavia, conquanto a Administração defenda não ter havido a formalização inicial da avença (em virtude de apenas o recorrido ter assinado o contrato e de este sequer ter sido publicado), observa-se no doc. id. 4058400.11201482 dos autos, precisamente nas páginas 16/18, que o Diretor-Geral do Campus Parnamirim assinou eletronicamente o contrato temporário nº 2/2022 - COGPE/DG/PAR/RE/IFRN em 10/03/2022, consoante consta expressamente do referido documento. À vista disso, afigura-se razoável o entendimento do Juízo singular de ser devida a revalidação do ato inicial de contratação do impetrante ou, ainda, a validação do ato de contratação desde a data em que manifestada a vontade das partes quanto à admissão, tendo ainda o magistrado a quo explicitado (quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo impetrado contra a decisão liminar) que, em relação aos efeitos financeiros, a decisão foi clara quanto ao pagamento das parcelas pretéritas desde a data do ajuizamento da demanda” (e-doc. 93).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre os critérios e requisitos para contratação de professor temporário, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.745/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI N° 8.745/1993. INTERREGNO DE 24 MESES. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.433.217-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Lei 8.745/1993. 4. Arguição de contradição quanto à data de admissão. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de vício da decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 565.686-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre controvérsia análoga a deste processo: RE n. 1.465.874/PB, de minha relatoria, DJe 17.11.2023; ARE n. 1.460.990/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2023; e ARE n. 1.439.730/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.6.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora